Tribunal: TJSP
Processo: 0038717-33.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0038717-33.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RAFAEL
BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038717-33.2014.8.26.0506 -Voto no 32660
2
Voto:
32660
Apelação:
0038717-33.2014.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Rafael Bezerra
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Rafael Bezerra foi condenado, por
incurso artigo 171, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 33 (trinta e
três) dias-multa (fls. 385/389).
Apela o réu, buscando absolvição sob a
tese da fragilidade probatória. Subsidiariamente, busca a redução da
pena e abrandamento do regime prisional (fls. 419/424).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 427/430), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
444/449).
É o relatório.
A acusação é a de que Rafael Bezerra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038717-33.2014.8.26.0506 -Voto no 32660
3
obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa Cia Luz
Iluminação LTDA, induzindo os vendedores da loja em erro, mediante o
seguinte meio fraudulento.
Consta da denúncia que Rafael se
apresentou com nome falso, dizendo-se chamar ISMAEL e ser
representante da empresa CM MEDICAMENTOS, do Grupo MAFRA,
empresa cliente da loja vítima, oportunidade em que encomendou 40
ventiladores da marca Ventax, no valor de R$ 11.400,00 e, no dia
seguinte, retirou a mercadoria da loja. Ocorre, porém, que funcionários
da empresa vítima, ao terem mantido contato com também funcionários
do grupo MAFRA, acabaram por descobrir que haviam sido vítimas de
golpes, eis que não adquiriram qualquer produto e que o tal de ISMAEL,
nome fornecido pelo acusado ao aplicar o golpe, não representava a
empresa adquirente.
Não há dúvidas quanto à materialidade.
A autoria, do mesmo modo, recai, com
segurança, sobre o recorrente.
Sob o crivo do contraditório, confessou
o cometimento do delito. Contou que enviou um e-mail para a empresa
vítima e realizou a compra dos ventiladores, solicitando a outra empresa
a retirada sem que esta soubesse da fraude (fls. 450 link de vídeo).
A vítima José Eduardo Furco narrou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038717-33.2014.8.26.0506 -Voto no 32660
4
foi contatada por um suposto representante da Cirúrgica Mafra, cliente
da empresa vítima. Passando-se por antigo cliente conseguiu comprar 40
ventiladores e informou que seriam retirados por uma empresa de
carreto. Ao tentar confirmar a compra entrando em contato telefônico
com a Cirúrgica Mafra, constataram que se tratava de fraude (fls. 450
link de vídeo).
O policial civil Everson Leandro Deloi
ressaltou a vida pregressa do apelante. Disse que se recordava de vários
estelionatos praticados pelo acusado. Salientou que Rafael confessou a
prática delitiva (fls. 450 link de vídeo).
Pois bem.
O apelante confessou a prática do delito
e não se eximiu da responsabilidade. Narrou como induziu a empresa
vítima à fraude e conseguiu efetuar a compra de 40 ventiladores
passando-se por antigo cliente da empresa.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória ou
atipicidade.
A reprimenda corporal não comporta
alteração.
Pena-base fixada em 3 anos de reclusão
e 30 dias-multa, em razão das consequências do crime, prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038717-33.2014.8.26.0506 -Voto no 32660
5
suportado pela empresa vítima e os péssimos antecedentes (fls.
375/377) do apelante deixando claro que faz do crime seu meio de vida.
Na segunda etapa, ante a dupla reincidência específica (fls. 267, 368, 369,
371) e presente a atenuante da confissão espontânea, aumentou-se a
pena em 1/3, resultado em 4 anos de reclusão e 40 dias-multa e reduziu-
se em 1/6, resultando em 3 anos e 4 meses de reclusão e 33 dias-multa.
Na segunda etapa, a pena merece
reparo, porquanto adequada a compensação entre as recidivas com a
atenuante da confissão espontânea, alcançando definitivamente 3 anos
de reclusão e 30 dias-multa mínimos.
Os maus antecedentes e a dupla
reincidência específica justificam a imposição do regime fechado, bem
como obsta a concessão de benefícios.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Rafael Bezerra, para reduzir sua pena para
3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa mínimos, mantendo, no
mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.